Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723850-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LENO DE ALMEIDA RAMOS AGRAVADO: BENJAMIM BARROS D E S P A C H O Intime-se o Agravado para que no prazo de 15 dias, apresentar suas contrarrazões, caso queira nos termos do art. 1.021, §2o do CPC. Cumpra-se. Brasília, 2 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator